Tribunal: TJDFT
Processo: 0745678-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRÍTICA À DOSIMETRIA. AÇÕES PENAIS AINDA EM ANDAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. MAJORANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME NAS CERCANIAS DE HOSPITAL MANTIDA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com o 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, depois de policiais o flagrarem no afã de vender porções de droga a usuário.
2. Ações penais em andamento não são capazes de obstar a concessão da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, ainda que o trânsito em julgado ocorra no curso da presente ação, sob pena de conferir ao julgador o poder de manipular o seu conceito. Inteligência do Princípio do In dubio pro reo.
3. Mantém-se a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, quando demonstrada que a prática da traficância se deu nas imediações de um hospital.
4. A condenação de réu primário a pena inferior a quatro anos atrai a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33 e 44 do Código Penal.
5. A prisão cautelar é incompatível com o regime inicial aberto, porque enseja em condições mais gravosas do que aquela fixada no título condenatório, o que afronta o direito à liberdade, implica em arbitrariedade judicial e inibe o direito de recorrer.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.